Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação sob o rito ordinário que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante sustentou que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, alegando que seus rendimentos são oriundos de aposentadoria e comprometidos com despesas básicas, além de ter juntado documentação comprobatória de sua hipossuficiência. Pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, pedido indeferido. O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de formação do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda declarada e da ausência de comprovação da renda familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração inequívoca de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante análise das circunstâncias do caso e dos documentos apresentados.
5. Conforme os parâmetros da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, é considerada hipossuficiente a parte cuja renda familiar bruta mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos.
6. A documentação apresentada pela parte agravante, em especial a Declaração de Imposto de Renda, evidencia renda mensal média aproximada de R$ 11.449,11, valor superior ao limite estipulado, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
7. A parte recorrente não apresentou comprovação da renda familiar nos termos exigidos pelo §1o do art. 4o da Resolução, o que compromete a avaliação da alegada insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo a declaração unilateral da parte, desacompanhada de elementos idôneos, suficiente para seu deferimento.
2. A renda mensal da parte agravante superior ao limite previsto pela Defensoria Pública do Distrito Federal afasta a presunção de insuficiência, impedindo a concessão do benefício.
3. A ausência de comprovação da renda familiar inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência exigida para fins de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DP/DF n. 271/2023, arts. 4o e 6o.